Tribunal: TJMT
Processo: 1018787-48.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018787-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MAYARA JENEFFER SILVA VARGAS - CPF: 075.471.661-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), DANIEL FELIPE DE JESUS DIAS - CPF: 706.052.931-47 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018787-48.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA
PACIENTE: DANIEL FELIPE DE JESUS DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POUCA DROGA APREENDIDA E PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Daniel Felipe de Jesus Dias
, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, e

artigo 2°, §4°, da Lei n. 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Marcelândia.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 7-10-2021; 2)
o decreto de prisão carece de fundamentação idônea
; 3) é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e atividade licita, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar pleiteada foi deferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Comarca de Marcelândia, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Analisando-se com maior acuidade os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

A prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na “ordem pública”, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma
medida de segurança
.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“[...] A decretação da prisão preventiva demanda a presença dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A lei exige, de início, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do Código de Processo Penal consigna, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Da análise criteriosa dos autos, verifico que restaram suficientemente consubstanciados indícios suficientes da prática delitiva para decretação da prisão preventiva do custodiado Daniel Felipe de Jesus Dias.

Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: auto de prisão em flagrante, termo de depoimento/declarações e interrogatório colhidos em sede policial, relatório de investigação, termo de apreensão nº 2021.16.353884 e 2021.16.353880, auto de constatação provisório de entorpecente e boletim de ocorrência nº 2021.261930.

O fumus comissi delicti, portanto, se mostra presente, uma vez que,
os policiais lograram êxito em localizar substância entorpecente, e ainda 15 kit de cestas básicas contendo alimentos, e um comprovante de recebimento das cestas básicas em nome de Deusiane Fernanda de Souza da Silva
.

No que tange ao periculum libertatis, a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto principalmente do crime de tráfico de drogas e as consequências danosas voltadas à sociedade, não constituindo constrangimento ilegal a segregação cautelar.

[...]
Reforça a necessidade de se garantir a ordem pública com o encarceramento preventivo do flagranteado o fato de que está aumentando a prática deste tipo de crime, dando abertura e sendo o combustível para práticas de outras condutas ilícitas, tais como: furtos, roubos, homicídios, tentativa de homicídios e corrupção de menores, etc, culminando com graves prejuízos à saúde e a segurança desta comunidade
.

Além do mais, conforme informado no Relatório Policial,
os presos estariam responsáveis por trazer a cidade KIT de alimentos para serem entregues a família de faccionados do Comando Vermelho que estariam presos, o que demonstra que estão diretamente envolvidos com a Organização Criminosa supracitada
.

É certo que a garantia da ordem pública se consubstancia em expressão de conceito bastante amplo e, portanto, indeterminado.

Justamente por possuir um conceito indeterminado, fica a critério do juiz, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a verificação quanto à ocorrência ou não de abalo à ordem social.

O STJ já tem admitido a participação em organização criminosa, como justificativa para manutenção da prisão preventiva
.

[...] Assim, apesar de ser réu primário, possuir trabalho lícito e residência fixa, tais fatores não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. [...]”
(p. 12-14 – id. 105921965).

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Daniel Felipe de Jesus Dias.

Não questiono que merece atenção os fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi preso em posse de uma pequena porção de maconha – sem o detalhamento do seu peso nos autos –, além de 15 (quinze) cestas básicas, que supostamente seriam de propriedade da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Entretanto, a despeito da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente porque não ostenta nenhum registro criminal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor.

Ademais, não visualizo, até o presente momento, elementos concretos suficientes que indiquem um provável envolvimento do réu com organização criminosa [apenas meras suspeitas e deduções].

Em suma: não há, no atual estágio processual, indícios de que o paciente esteja envolvido na prática de outras infrações penais, em especial que faz da mercancia ilícita o seu meio de sobrevivência.

Também inexiste nos autos nenhuma evidência concreta de que o acusado pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas, ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.

Sublinhe-se, que, tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Daniel Felipe de Jesus Dias
, e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021